Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751773-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 0723440-14.2020.8.07.0001, recusou bem ofertado em substituição a veículo objeto de busca e apreensão, e condenou o requerido em litigância de má-fé. O agravante alega, em apertada síntese, que não houve dolo ou prejuízo processual capaz de ensejar sua condenação por litigância de má-fé, razão pela qual a decisão agravada não merece prosperar. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recuso para que a decisão seja reformada, afastando-se a condenação ao pagamento de multa de 8% do valor atualizado da causa. Preparo recolhido (ID 22017870). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 22911260) suscitando preliminar de prevenção e, no mérito, o não provimento do recurso. Despacho intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. Petição pelo conhecimento do recurso ao ID 23432727. É o relatório. D E C I D O. 1. Da prevenção A agravada, em contrarrazões de ID 22911260, sustenta que o presente recurso deve ser distribuído por prevenção, haja vista o julgamento prévio de outro agravo de instrumento (no 0728250-35.2020.8.07.0000) interposto no bojo desses autos, decidido pela Eminente Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira, invocando a aplicação do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sem razão. A hipótese de prevenção mencionada pela parte foi identificada nos autos, conforme certidão de ID 22053893. Todavia, em virtude do afastamento da julgadora quando da designação da competência, determinou-se a redistribuição aleatória dos autos, seguindo-se comando do art. 85 do RITJDFT Nessa linha, o art. 81, § 1o, do RITJDFT, estabelece a prevenção relativamente ao recurso subsequente interposto em processo conexo. Ocorre que, na dicção do art. 85 do RITJDFT, no período de afastamento do Desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. É a hipótese dos autos, conforme certificado ao ID 22054543, razão pela qual a redistribuição dentre os componentes da Primeira Turma Cível foi correta. Rejeito, pois, a preliminar de prevenção. 2. Do não conhecimento do recurso Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID22017871, fls. 162/164): Trata-se de requerimento do demandado LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA a questionar a necessidade de ciência pessoal deste da tutela concedida, invocando a necessidade de observância da Súmula 410 do STJ e precedentes do TJDFT. Informa que alienou o veículo a terceiro. Requer a revogação da tutela concedida e da aplicação de multa, bem como postula ainda a substituição do veículo por equipamento de depilação. Manifestação da autora pelo majoração da multa e pela recusa do bem oferecido como caução. Decido. Sem nenhuma razão o demandado. A procuração de ID 69731383 contém expressos poderes para a advogada do réu Delize Sousa Martins Andrade - OAB-/DF 27.567 'receber citação e tudo o mais que se fizer necessário (...)'. Aliás, a certidão do oficial de Justiça de ID 69731385 e 6, subscrita pela Oficiala de Justiça Eliane Ramos de Oliveira Moises evidencia a conduta do demandado em se furtar ao recebimento da citação e intimação pessoal para cumprimento da tutela concedida e a própria advogada que peticiona de forma leviana e ardilosa foi quem recebeu a citação em nome do demandado com os poderes específicos para tal diante da correta atuação da Oficiala de Justiça no cumprimento do seu mister. Logo, inaplicáveis ao caso concreto o enunciado da Súmula 410 do STJ e precedentes do TJDFT indicados pelo réu, pois houve citação e intimação pessoal na pessoa da advogada com expressos poderes para tal pelo demandado e robustos indícios de o demandado se furta ao cumprimento da diligência pela honrada Oficiala de Justiça e vilipendia as ordens do Tribunal. O bem indicado como caução não tem qualquer comprovação de ser propriedade do demandado (nota fiscal de equipamento de depilação em nome do demandado) e a autora manifestou de forma justificada a recusa. Ora, trata-se de obrigação de entregar coisa certa, a qual somente pode ser substituída por outra da mesma espécie ou o equivalente em dinheiro, salvo anuência da parte demandante. De outro vértice, informa o réu que alienou o veículo a terceiro, mas não anexa nenhum documento ou informa a data, forma de pagamento, instrumento jurídico utilizado ou dados essenciais, cuja alienação a princípio é temerária e ineficaz em relação ao processo. Enfim, o demandado parece desconhecer o dever de lealdade, probidade e de cooperação com o Poder Judiciário. Com efeito, para que se configure a litigância de má-fé é necessária a intenção de prejudicar, consubstanciada no dolo, culpa grave ou erro grosseiro, com comprovado dano processual à parte adversa, o que se verifica na espécie, na qual a conduta do réu ao invocar defeito de intimação totalmente inexistente e em colidência com documentos que sua própria advogada assinou e apresentou à Oficiala, a qualificar sua conduta temerária como improbus litigator, pois é seu dever agir com lealdade processual, deduzindo os fatos conforme a verdade e sem incidentes protelatórios e até com requintes de malícia. À luz dos fundamentos já expostos em capítulo anterior, a alegação de vício ou ausência de intimação pessoal não guarda verossimilhança com a realidade dos fatos, a constituir comportamento temerário que conduz à imposição de reprimenda por litigância de má-fé. Nessa esteira, relevante trazer à colação o excerto da doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery, ao dispor que "o destinatário primeiro da norma é o juiz ou tribunal, de sorte que lhe é imposto um comando de condenar o litigante de má-fé a pagar multa e a indenizar os danos processuais que causou à parte contrária. Isto porque o interesse público indica ao magistrado que deve prevenir e reprimir os abusos cometidos pelos litigantes, por prática de atos que sejam contrários à dignidade da justiça." (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 418, destaque nossos). A corroborar a fundamentação e afastar a notória timidez de alguns julgadores ao punir a deslealdade processual, confira-se o posicionamento deste Tribunal em caso semelhante: “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO ANTIGO. ERRO MATERIAL FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. VALOR DA EXECUÇÃO. PERCENTUAL. CARÁTER PEDAGÓGICO. [...] 4. Há elementos nos autos suficientes para permitir a conclusão de que a apelada utilizou intencionalmente de documento antigo com flagrante erro material na sua data para alterar a verdade dos fatos, visando obter vantagem indevida, qual seja, extinguir o cumprimento de sentença valendo-se de um acordo entabulado antes mesmo da propositura da ação de conhecimento, pacto este que sequer foi cumprido. 5. O comportamento da apelada encaixa-se nas hipóteses previstas nos incisos II e IV do artigo 80, afigurando-se descumpridora dos deveres elencados nos artigos 5o e 77, revelando-se cabível a incidência da multa prevista no artigo 81, todos do CPC. 6. Considerando a gravidade do ato praticado pela devedora para se ver livre da obrigação, faltando com mais elementar dever processual de boa-fé, bem como o caráter pedagógico que encerra a sanção aplicada, afigura-se razoável a fixação da penalidade em 5% (cinco por cento) do valor da causa. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1126124, 07374697420178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018) Deveras, a conduta ímproba em questão dá causa ao prolongamento desnecessário do processo e risco de ineficácia do provimento MANTIDO PELA CORTE REVISORA, pois decorre de sua conduta processual inadequada e temerária, praticamente brincando com a seriedade da Justiça do Distrito Federal, a qual em grau recursal manteve a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO os requerimentos do demandado. Fixo multa por litigância de má-fé em desfavor da autora em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos artigos 80, I, II e IV e V, e 81, caput, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da multa diária fixada e ora mantida até a entrega do veículo ou depósito em dinheiro do valor equivalente. Intimem-se A decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto do processo, fora proferida em 29/07/2020, e agravada pelo requerido em recurso oportuno (agravo de instrumento no 0728250-35.2020.8.07.0000). Naquele agravo, pediu-se a suspensão da decisão referida, mas o requerimento não obteve êxito, mantida a determinação do juízo a quo. Agora, o agravante se insurgiu apenas contra a incidência de multa por litigância de má-fé, hipótese que não se amolda a nenhuma das possibilidades de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada urgência da análise da questão, cuja apreciação em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos, devidamente intimada, a parte não demonstrou a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). (g.n.) No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. 2. A eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. No caso em análise, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, porquanto não restou demonstrado nos autos a urgência da matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, assim como eventual prejuízo às partes e ao trâmite processual a justificar o cabimento do agravo de instrumento. 5. Demais disso, não se tratando de honorários periciais cujo valor homologado se mostre exagerado ou desproporcional, ao final a parte poderá reavê-los por ressarcimento, desde que logre reconhecimento à tese com a qual resiste à pretensão inicial. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1303790, 07376706420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada, bem como, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2021 13:37:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador